Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento de mérito do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se, no prazo de 15 (quinze), acerca do julgamento dos REsp. 2027972/DF e REsp. 1.896.526/DF (Tema 1074), conforme certidão de ID 47854334. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.